Tribunal: TJSP
Processo: 1009631-84.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DEVER DE INDENIZAR E DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. MONTANTE PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA NEM REDUÇÃO, NEM MAJORAÇÃO. TERMO

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DEVER DE INDENIZAR E DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. MONTANTE PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA NEM REDUÇÃO, NEM MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 362 DO STJ. HIPÓTESE EM QUE O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS COMPORTA ALTERAÇÃO, PARA INCIDIREM DESDE A CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009631-84.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada JOSEMARA
FERREIRA DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SAMBAIBA
TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso
da ré e deram provimento em parte ao recurso da autora. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009631-84.2019.8.26.0001 -Voto no 75.580
2
Ap. 1009631-84.2019.8.26.0001 São Paulo 5a VC/F.R. Santana VOTO 75580
Aptes.: Josemara Ferreira de Aquino (justiça gratuita) e Sambaiba Transportes Urbanos Ltda.
Apdas.: as mesmas.
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o
GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DEVER DE INDENIZAR E
DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE
ALTERAÇÃO
DA
VERBA
INDENIZATÓRIA.
REJEIÇÃO.
MONTANTE PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E
QUE NÃO COMPORTA NEM REDUÇÃO, NEM MAJORAÇÃO.
TERMO
INICIAL
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
CORRETAMENTE FIXADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 362 DO
STJ.
HIPÓTESE
EM
QUE
O
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
COMPORTA
ALTERAÇÃO,
PARA
INCIDIREM
DESDE A CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO
EM PARTE, APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA.
São apelações contra a sentença a fls. 107/113, que julgou
procedente demanda de indenização de danos morais decorrentes de
acidente ocorrido no cumprimento de contrato de transporte de passageiro.
Em seu recurso, alega a autora que a decisão comporta
parcial alteração, pois a indenização por dano moral e os honorários
advocatícios devem ser majorados. Bate-se, subsidiariamente, pela
modificação dos termos iniciais da atualização monetária e dos juros
moratórios, os quais entende devam ser contados do evento danoso. Invoca
a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a reforma.
A
transportadora
também
apelou,
batendo-se
pela
improcedência da demanda. Aduz que houve culpa exclusiva da vítima e de
terceiro, não havendo que falar em defeito nos serviços que prestou.
Assevera que não restou configurado o prejuízo extrapatrimonial e bate-se,
alternativamente, pela redução do montante da indenização e dos
honorários advocatícios arbitrados. Sustenta ainda que é cabível na espécie
a denunciação da lide à empresa proprietária do veículo que colidiu com o
coletivo. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões a ambos os apelos, subiram os
autos.
É o relatório.
O apelo da ré não merece provimento, enquanto o da
autora comporta provimento, mas apenas em parte.
Anote-se, de início, que o exame da inicial revela que o
que foi nela alegado é matéria que está sujeita à incidência do regime da
Lei 8.078/90. É o que entende a boa doutrina (cf., Roberto Senise Lisboa,
“Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo”, Ed. RT, 1a ed., 2001,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009631-84.2019.8.26.0001 -Voto no 75.580
3
p. 241, Carlos Roberto Gonçalves, “Comentários ao Código Civil”, Vol.
11, Ed. Saraiva, 1a ed., 2003, p. 165).
Observe-se, de início, que não é caso de acolher o pedido
de denunciação da lide formulado pela ré, pois que não se trata de pedido
de armação de lide de regresso baseado em garantia estrita. Além disso, o
deferimento da denunciação acarretaria indevido alargamento dos limites
da lide originária, com ampliação do thema decidendum. A intromissão de
fundamento novo, não constante da demanda originária, não tem sido
tolerada (cf. Theotônio Negrão, “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 31a ed., 2000, nota 11b ao art. 70, p.
169), entendido o vocábulo fundamento na acepção de “matéria nova”,
como bem adverte Athos Gusmão Carneiro (“Intervenção de Terceiros”,
Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 79). Ressalte-se que tal entendimento também
deve ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil. Em rigor, aliás,
a hipótese contemplada no inciso II do art. 125 do C.P.C. está restrita às
ações de garantia (Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, 17a ed., 2018, nota 12 ao
art. 125, p. 651), pois que só nelas é que não haverá introdução de matéria
nova, com o condão de dilatar os limites da demanda principal. Além
disso, é de rigor a incidência do disposto no art. 88 da Lei 8.078/90, regra
de caráter geral, que abrange tanto os comerciantes, quanto os prestadores
de serviços, a qual veda a denunciação da lide nas demandas aforadas por
consumidores (cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Código de Processo Civil Comentado” Ed. RT, 4a ed., 1999, nota 3 ao art.
88 da Lei 8.078/90, p. 1874, Arruda Alvim e outros, “Código do
Consumidor Comentado”, Ed. RT, 2a ed., 1995, p. 412). Nesse ponto,
portanto, o recurso da ré não merece provimento.
No mais, baseada a pretensão da autora em contrato de
transporte que não foi adimplido pela apelada, é inarredável o dever de
indenizar. É que, configurada a relação de consumo, a responsabilidade é
objetiva. A ré assumira a obrigação de levar a passageira incólume a seu
destino. Como isso não aconteceu, deve indenizar o inequívoco dano
ocorrido. Além do mais, não há nenhuma evidência de que o fato tenha
sido causado por força maior ou culpa exclusiva da vítima, hipóteses
excludentes de responsabilidade de transportador.
Tampouco é o caso de ser reconhecida a excludente de
responsabilidade atinente à culpa exclusiva de terceiro. Não houve fato de
terceiro. Este só ocorre quando o fato é estranho à relação contratual. Mas
aqui não foi isso o que aconteceu, tendo em vista que acidente de trânsito
ocorrido durante o transporte de passageiros não é algo estranho à relação
contratual estabelecida entre as partes.
Ressalte-se que nem é nova a discussão a respeito da
excludente de fato de terceiro invocada por transportador. Há mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009631-84.2019.8.26.0001 -Voto no 75.580
4
precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido (Rec. Ext. 23.811,
DJU 22.9.58; Rec. Ext. 31.946, in Rev. For. 170/250; Rec. Ext. 19.365,
DJU 18.1.54). Mas lá mesmo no Pretório Excelso acabou prevalecendo o
entendimento oposto. A controvérsia que grassou no Supremo acabou
rendendo ensejo à edição da Súmula no 187, na qual se proclama que a
responsabilidade contratual do transportador não é elidida pela culpa de
terceiro. No julgamento do Recurso Extraordinário 42.979/GB, ocorrido
em 17.4.61, em que foram apresentados Embargos de Divergência, o
Plenário do Pretório Excelso fixou entendimento de que a culpa de terceiro
não exclui a responsabilidade do transportador, votando nesse sentido os
Ministros Ribeiro da Costa, Victor Nunes, Gonçalves de Oliveira, Villas
Bôas, Cândido Motta Filho e Hannemann Guimarães, ficando vencido o
Ministro Ary Franco. No mesmo sentido foi o julgamento do Plenário no
Recurso Extraordinário 36.265/MG Emb. Div., ocorrido em 10.5.63, em
que o eminente Ministro Pedro Chaves, funcionando como Relator,
afirmou: “Data venia dos eminentes prolatores da decisão embargada, não
posso concordar com a assertiva de que o abalroamento do bonde por um
caminhão constitua força maior, excludente da responsabilidade do
transportador. Na feliz síntese de Agostinho Alvim, o ilustre e
consciencioso autor de obra consagrada, 'a força maior é o fato externo
que não se liga à pessôa ou a emprêsa por nenhum laço de conexidade'. No
caso, em se tratando de emprêsa transportadora de passageiros, não é
possível admitir-se a imprevisão, de um acidente de trânsito”. Os
embargos de divergência foram recebidos por unanimidade. Esse
entendimento foi reiterado pelo Plenário do Pretório Excelso no
julgamento do Rec. Ext. 52.712 /GB, ocorrido em 18.11.63, em que por
unanimidade foram rejeitados os embargos de divergência apresentados
pela transportadora, funcionando como Relator o eminente Ministro
Evandro Lins. Como visto, a sedimentação do entendimento de que a culpa
de terceiro não exclui a responsabilidade acabou desembocando na edição
da Súmula no 187, inteiramente aplicável à espécie.
Quanto à configuração do dano, é bem verdade que não há
nos autos provas que demonstrem que o acidente, cuja ocorrência é
inequívoca, acarretou lesões físicas à autora, certo que o documento a fls.
29 receita de medicamento não é suficiente para esse fim. Todavia, a
análise do contexto fático permite a conclusão de que o acidente narrado
na inicial, por si só, causou sofrimentos psíquicos a ela. Tal conclusão
decorre das máximas da experiência, fruto da observação do que
ordinariamente acontece (art. 375 do C.P.C.), sobretudo quando se verifica
que, em razão do ocorrido, sete pessoas sofreram lesões corporais, certo
que houve até mesmo a necessidade de socorrer uma delas por meio do
helicóptero da polícia militar, conforme restou narrado no boletim de
ocorrência a fls. 34. Nessas circunstâncias, é possível inferir que a
passageira, embora agraciada pela sorte de não ter sofrido lesões físicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009631-84.2019.8.26.0001 -Voto no 75.580
5
sofreu relevante abalo moral em razão de estar no veículo e presenciar de
perto as agruras dos demais passageiros. Não se trata, portanto, de singelos
aborrecimentos, como quer fazer crer a ré, mormente quando se verifica
que restou a salvo de controvérsia nos autos que, em decorrência dos
acontecimentos, a autora teve que ser transportada, junto com seu filho de
dois anos, a um hospital. Assim, ao contrário do que entende a ré, está
suficientemente demonstrado o fato constitutivo do direito da autora.
Quanto ao valor da indenização, são necessárias algumas
considerações. É sabido que a indenização tem caráter dúplice, tanto
punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf. Caio
Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p.
67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina,
1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva,
1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a
ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense,
1998, pp. 82, 122 e 126). Mas deve ser sempre lembrado que qualquer
fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec.
Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Na hipótese em tela, sopesadas as circunstâncias do
evento, mostra-se razoável a quantia arbitrada na sentença (R$ 5.000,00),
montante que é suficiente para reparar o dano extrapatrimonial narrado na
inicial e atende ambas as finalidades da indenização, já consideradas, na
espécie, as peculiaridades do caso. Nesse ponto, portanto, ambos os
recursos não merecem provimento.
Também foi escorreita a determinação de incidência de
atualização monetária desde a data da sentença, em conformidade com o
disposto na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, cabe determinar que os juros de mora de 1% ao
mês incidam desde a data da citação, por se tratar de ilícito de origem
contratual. Esse entendimento consolidou-se na jurisprudência sob a égide
do Código Civil de 1916, verbis: “Na linha da jurisprudência da Corte, os
juros moratórios, em se tratando de responsabilidade objetiva, apenas
começam a fluir a partir da data da citação inicial.” (STJ AGREsp. Mo
250.237/SP,4a T., j. em 19.03.2002, DJU 10.06.2002 apud Arnaldo
Rizzardo, in “Responsabilidade Civil Lei no 10.406 de 10.01.2002”,
Forense,
Rio
de
Janeiro,
2005,
p.
882).
No
mesmo
sentido:
“Inadimplemento contratual do transportador, quanto ao dever de
conduzir incólume o viajante ao local de destino. A culpa contratual não
está compreendida na expressão delito do artigo 962 do Código Civil,
reservada aos casos de culpa extracontratual ou aquiliana. Incidência do
art. 1.536, §2o, do Código Civil, computando-se os juros a partir da data
da citação e não a partir da data do evento danoso.” (RE 1.762-SP, 4a T.,
Rel.
Min. Barros Monteiro, DJU, 25 jun. 1990, p. 6040 apud

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009631-84.2019.8.26.0001 -Voto no 75.580
6
“Responsabilidade Civil”, Carlos Roberto Gonçalves, Saraiva, 1994, 5a
ed., p. 424/425). E ainda: STJ Resp., 4a T., Rel. Sálvio de Figueiredo, j.
em 1.3.94, JSTJ e TRF 60/149 e Resp., 4a T., Rel. Fontes de Alencar, j. em
1.3.94,
RSTJ
63/212
(in
“Tratado
de
Responsabilidade
Civil
Responsabilidade Civil e sua Interpretação Doutrinária e Jurisprudencial”,
Rui Stoco, RT, 2001, 5aed., fls. 997).
E tal entendimento foi mantido sob a égide do Código
Civil de 2002: “De outra parte, o CC1916, art. 1.536, §2o, dispunha que
os juros de mora, nos casos de obrigações ilíquidas, se contavam desde a
citação. Esta orientação deve ser mantida, mesmo no silêncio do art. 405.
Isto porque não se pode cobrar o ônus da mora de quem ignora o débito
(STF, Súmula 163, 1963). O art. 405, portanto, aplica-se não só às
hipóteses de responsabilidade contratual (com mora ex persona), como
também aos casos de obrigações ilíquidas.” (Gustavo Tepedino, Heloisa
Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, “Código Civil
Interpretado Conforme a Constituição da República”, vol. I, Renovar,
2007, 2a ed., comentários ao art. 405, p.740). Nesse ponto, portanto, o
recurso da autora merece provimento em parte, para fixar a data da citação
como o termo inicial dos juros moratórios.
De resto, a r. sentença também não comporta reforma no
tocante à fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios,
visto que razoável, pois de acordo com a expressão da controvérsia.
Injustificada, portanto, insurgência da autora e da ré a esse respeito,
mormente quando se verifica que a presente demanda tramitou sem
percalços dignos de nota.
Em resumo, desprovido o apelo da ré, o recurso da autora
comporta provimento em parte, apenas para alterar o termo inicial dos
juros moratórios, na forma aqui discriminada.
Por fim, diante do integral desprovimento da apelação da
ré, incide na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os
honorários devidos ao patrono da autora de 15% para 17% do valor
atualizado da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da ré e dou
provimento em parte ao apelo da autora, para a finalidade acima
explicitada.
Campos Mello
Desembargador Relator